Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003460-29.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1003460-29.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

EMBARGADO:
MONICA AMARAL DE ANDRADE.

Processo na Origem n.o 1003829-94.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, de acórdão que deu provimento ao agravo
.

O Agravo n.o 1003829-94.2022.8.11.0041 restou assim ementado (ID 125392662 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à relevância dos argumentos do embargante, à demonstração do perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.

Embora seja possível averiguar as alegações acerca da probabilidade do direito, consubstanciada no excesso de execução, não se observa o risco imediato de dano, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução
”
.

O embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque afastou o efeito suspensivo atribuído pela decisão agravada, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de ter prestado garantia à execução.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, negar provimento ao agravo para manter o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003460-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, de acórdão que deu provimento ao agravo
.

Alegou que o acórdão foi omisso, porque afastou o efeito suspensivo atribuído pela decisão agravada, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de ter prestado garantia à execução.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar a possibilidade de manutenção do efeito suspensivo aos embargos à execução concluiu que, enquanto medida excepcional, sua concessão depende da demonstração da relevância dos argumentos do embargante, e do perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e de garantia integral do juízo.

A decisão pontuou que, embora seja possível averiguar as alegações acerca da probabilidade do direito, consubstanciada no excesso de execução, não se observa o risco imediato de dano, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos, demandam a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação.

De fato, há que se reconhecer a relevância do argumento do embargante de que há excesso na execução porque, ainda que à primeira vista, é possível constatar que já houve o pagamento do valor descrito na apólice, e que resta à execução somente exigir a complementação relativa aos encargos da dívida.

Por outro lado, não logrou a seguradora-executada demonstrar o alegado perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, porque na execução tal perigo não pode ser representado apenas pelo temor da futura prática de atos expropriatórios, até porque se esse fosse motivo idôneo, toda execução seria automaticamente paralisada com a oposição de embargos
”. (grifei)

Em que pese o embargante alegar que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo se fazem presentes, porque é possível suspender a execução quando demonstrados os requisitos próprios da tutela de urgência, o acórdão foi claro ao esclarecer que se trata de medida excepcional, ainda que garantida a execução
.

A decisão também deixou claro que o simples receio de que a embargada possa requerer o levantamento dos depósitos feitos em Juízo ou pleitear atos expropriatórios na execução não enseja a concessão da suspensão porquanto são parte do trâmite normal de uma execução.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, porque a decisão de afastar o efeito suspensivo concedido na decisão agravada é consequência lógica da conclusão de que o embargante não demonstrou o real perigo de dano, mas apenas o receio de que a execução siga seu trâmite normal. Em outras palavras, nem o requisito da tutela antecipada restou efetivamente demonstrada.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu pelo afastamento do efeito suspensivo.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022